Tribunal: TJSP
Processo: 2016388-90.2013.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – Juízo de retratação – Tema 1360/STF – Precatório – Insuficiência de pagamento – Substituição de índices aplicáveis por força de alteração normativa– Preservação da ordem do precatório originalmente expedido – Acórdão mantido.